Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10, intime-se a parte autora da presente ação rescisória para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inépcia da petição inicial suscita na contestação de ID 29512706. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora